Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO EFETIVAMENTE DECIDIDA. MENÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS (PREQUESTIONAMENTO NUÉRICO). DESNECESSIDADE.
1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Verifica-se a omissão quando o acórdão deixa de se pronunciar acerca de tema relevante para o deslinde da questão de mérito.
3. No caso analisado, apesar de não terem sido mencionados os dispositivos legais mencionados pelo embargante, a questão posta no recurso foi devidamente analisada e decidida, tendo sido expostos os respectivos fundamentos e as normas legais que se entendeu aplicáveis ao caso.
4. É pacífico o entendimento segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício.
5. Embargos de declaração desprovidos.